Tribunal: TJPA
Processo: 0818643-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818643-10.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEICAO

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA EM SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paulo Alexandre Moraes da Conceição contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática de improcedência de pedido indenizatório formulado em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo ambulância pública em situação de urgência, com fundamento em culpa exclusiva da vítima. O embargante alegou contradição no julgado, sustentando inexistência de prova suficiente sobre a urgência do transporte e imprudência do condutor da ambulância. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento, além de renovação de pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição capaz de justificar a integração do julgado, com eventual modificação do resultado e reconhecimento da responsabilidade dos entes públicos pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração de provas, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A suposta contradição apontada pelo embargante não configura vício interno do julgado, mas inconformismo com a conclusão jurídica e a valoração das provas, o que não se corrige por meio de embargos declaratórios.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e lógica, fixando como premissas que: (i) a ambulância estava com sinais sonoros e luminosos acionados; (ii) transportava paciente em urgência; (iii) a vítima realizava atividade irregular em acostamento, contribuindo de forma exclusiva para o acidente.

A alegação de ausência de prova da urgência ou de imprudência do motorista exigiria reexame probatório, medida incompatível com a via dos embargos.

Já houve concessão de justiça gratuita no acórdão embargado, razão pela qual não cabe nova deliberação sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

Não configura contradição a divergência entre a interpretação da parte e as premissas fixadas pelo julgador, quando estas são logicamente compatíveis com a conclusão adotada.

A reapreciação da responsabilidade civil por acidente de trânsito exige revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O reconhecimento da gratuidade da justiça já constante do acórdão não demanda nova apreciação pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED no processo 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª C. Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0818643-10.2022.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEIÇÃO.

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ e ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
, com pretensão de
efeitos modificativos
e para fins de
prequestionamento
, opostos por
PAULO ALEXANDRE MORAES DA CONCEIÇÃO
contra o acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno
e manteve a decisão monocrática que rejeitara a apelação, preservando a improcedência do pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito envolvendo ambulância em serviço, ao fundamento de
culpa exclusiva da vítima
. Consta do julgado que o boletim da PRF indicou ambulância com sinais luminosos e sonoros acionados e transporte de paciente em situação de urgência, ao passo que a vítima realizava venda no acostamento, entre veículos em trânsito lento, circunstância que teria contribuído exclusivamente para o sinistro.

Sustenta o embargante a existência de
contradição
, por entender que a conclusão de culpa exclusiva não se compatibiliza com a prova referida no próprio acórdão, defendendo que haveria conduta imprudente do motorista da ambulância e que não restaria comprovada a situação de urgência apta a justificar a dinâmica do deslocamento. Requer, ao final, o saneamento do alegado vício, com reconhecimento da responsabilidade dos entes públicos e reforma do resultado, além de reiterar pedido de gratuidade.

Apresentadas contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ defende a inexistência de contradição/omissão/erro material, afirmando que os aclaratórios buscam, em verdade, o revolvimento do mérito já apreciado, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito.

No caso, a alegada “contradição” não se caracteriza como vício interno do julgado (incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão), mas como inconformismo do embargante com a valoração probatória e com a solução jurídica adotada.

Com efeito, o acórdão embargado foi explícito ao fixar as premissas fáticas e jurídicas que conduziram à conclusão de culpa exclusiva da vítima, destacando, entre outros pontos: (i) que o boletim de ocorrência emitido pela PRF indicou ambulância com sinais luminosos e sonoros ligados e transporte de paciente em situação de urgência; (ii) que a vítima realizava atividade de venda irregular no acostamento, entre veículos em trânsito lento; e (iii) que não se comprovou conduta ilícita do motorista, reputando-se decisiva a imprudência atribuída ao autor.

A pretensão recursal, ao sustentar que tais conclusões seriam “contrárias” ao BOAT e que não haveria comprovação idônea da urgência do transporte, demanda reexame do conjunto fático-probatório e revaloração das circunstâncias do acidente — providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Registre-se, ademais, que o próprio voto condutor enfrentou, de forma direta, a tese do autor quanto à dinâmica do acidente e à justificativa para o tráfego do veículo, consignando, em linha conclusiva, que a condução da ambulância se teria dado “dentro das regras estabelecidas para a situação”, enquanto a conduta imprudente do apelante teria sido determinante para o evento.

Cumpre reafirmar que embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito, nem a funcionar como sucedâneo recursal para reformar entendimento desfavorável. A correção de eventual desacerto decisório — se existente — deve ser buscada pela via impugnativa própria, e não mediante aclaratórios.

Nessa linha, as contrarrazões pontuam, com acerto, que o embargante intenta “verdadeiro revolvimento dos fatos”, o que não se admite em sede de embargos.

Os embargos de declaração, como dito, possuem finalidade estrita, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Quanto à gratuidade, observa-se que o próprio acórdão consignou a
suspensão de exigibilidade
das verbas sucumbenciais “em razão da justiça gratuita”. Assim, nada há a prover a esse respeito, por se tratar de providência já contemplada no título judicial.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os REJEITO
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026